Tribunal: TJSP
Processo: 1002646-88.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ausência de elementos suficientemente capazes de corroborar as teses defendidas por quaisquer das partes - Inteligência ao art. 373, I, do CPC. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DO DESPROVIDO.